Tribunal: TJMT
Processo: 1015257-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015257-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MARCIANA AMELIA DA SILVA - CPF: 705.377.244-60 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VENDA CASADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO NÃO COMPROVADO – ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ROTINA FAMILIAR – IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão liminar da busca e apreensão exige a comprovação da mora, que ocorre pelo simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser atestada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal, conforme o Tema 1.132 do STJ.

Alegações de abusividade nos encargos contratuais, como a suposta sobretaxa, e a prática de venda casada, demandam dilação probatória e análise técnica aprofundada, sendo incompatíveis com o juízo de cognição sumária do agravo de instrumento.

A tese de comportamento contraditório do banco (
venire contra factum proprium
) não restou comprovada na fase processual, uma vez que os documentos apresentados (prints de tela de ligações) são desprovidos de conteúdo probatório suficiente para demonstrar propostas firmes de renegociação ou que se originavam do banco.

A alegação de que o veículo apreendido é essencial para a rotina familiar e para o transporte de filho com necessidades especiais não impede a manutenção da liminar de busca e apreensão, pois a medida decorre do inadimplemento contratual e visa a proteção da garantia fiduciária do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIRE ITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015257-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIANA AMÉLIA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCIANA AMÉLIA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1022820-16.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, que deferiu a liminar de apreensão do bem, consistente em veículo marca Hyundai, modelo IX35 2.0, ano 2013/2014, placa OAQ1I70, objeto do contrato de financiamento firmado em 31/05/2023.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o veículo apreendido é essencial para a rotina familiar, especialmente para o transporte de seu filho menor, Adriel Wilker da Silva Ribeiro, de 9 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, que demanda cuidados constantes e deslocamentos frequentes para tratamento médico especializado, argumento amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, a agravante destaca que já efetuou pagamento de 47% das parcelas do financiamento, correspondendo a 17 das 36 prestações, além de ter dado entrada correspondente a 62% do valor do veículo, demonstrando boa-fé e intenção de cumprir integralmente o contrato, fatos comprovados por extratos anexados.

Aponta ainda a abusividade nos encargos financeiros do contrato, com taxa remuneratória anual de 41,65%, representando sobretaxa de 148,32% sobre a taxa média de mercado do Banco Central (28,08% ao ano na data da contratação), configurando desequilíbrio contratual e violação do direito do consumidor, que autoriza a revisão dos juros conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Denuncia a prática de venda casada, na qual o seguro no valor de R$1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais) foi imposto unilateralmente, sem respeito à liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, em afronta ao art. 39, I, do CDC, e aos entendimentos consolidados em recursos especiais repetitivos do STJ.

Aponta, por fim, comportamento contraditório do banco agravado, que manteve contato e negociações para acordo com a agravante mesmo após o ajuizamento da ação e emissão do mandado de busca e apreensão, configurando violação à boa-fé objetiva e descaracterização da mora, requisito indispensável para a concessão da liminar. Tal conduta contraria o princípio
venire contra factum proprium
.

Diante do exposto, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da liminar de busca e apreensão, e, ao final, o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a abusividade dos encargos, a ilegalidade da venda casada, o comportamento contraditório do agravado e, consequentemente, a nulidade da apreensão do veículo, com a consequente restituição imediata do bem à agravante.

A medida liminar vindicada foi
indeferida
em 22/05/2025, por esta Relatoria (Id. 287068864).

Contraminuta ofertada no Id. 292790871, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 286544855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que deferiu a liminar de apreensão do bem, consistente em veículo marca Hyundai, modelo IX35 2.0, ano 2013/2014, placa OAQ1I70, objeto do contrato de financiamento firmado em 31/05/2023.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.
DEFIRO, por isso, liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Defiro os benefícios do § 2º do art. 212 do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação/requisição de auxílio da força policial para efetivo cumprimento da medida liminar.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal de cinco (5) dias, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, conforme a nova redação dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da citação, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Consigne-se no mandado, também, que não sendo realizado o pagamento integral no prazo de 5 (cinco) dias, no 6º dia, contado da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (inteligência do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 – alteração introduzida pela Lei nº 10.931/2004), cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Conste do mandado, ainda, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo remanescente, se houver.”
(Id. 190173147 – Autos de origem)

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso concreto, verifica-se que a tese sustentada pela parte agravante demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária.

A alegação de abusividade nos encargos contratuais, incluindo a suposta sobretaxa de 148,32% em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não pode ser aferida de plano, por exigir análise técnica mais apurada sobre os elementos do contrato, seus encargos e sua compatibilidade com as normas consumeristas.

Nesse sentido, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR –
ABUSIVIDADE CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com interpretação conforme o Tema 1.132 do STJ, não sendo exigido o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

A discussão sobre eventual abusividade na taxa de juros, erro substancial ou violação aos princípios consumeristas depende de instrução probatória e deve ser veiculada por meio de ação revisional própria, sob pena de indevida supressão de instância.
Ausente comprovação de adimplemento e demonstrada a mora do devedor, é legítima a manutenção da liminar que determinou a busca e apreensão do bem. Recurso conhecido e desprovido
.”
(N.U 1005672-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Da mesma forma, a imputação de venda casada, em razão da contratação compulsória de seguro, requer apuração concreta do contexto negocial e da liberdade de escolha da consumidora, elementos que extrapolam os limites da análise precária própria da presente fase recursal.

Em relação à alegação de comportamento contraditório do banco agravado, não restou comprovado, ao menos nesta etapa processual, qualquer conduta que evidencie o
venire contra factum proprium
.

Os documentos acostados aos autos consistem em
prints
de tela de registros de ligações, desprovidos de conteúdo probatório quanto ao teor das tratativas e à identidade das partes envolvidas.

Não se demonstrou de forma satisfatória que os contatos telefônicos mencionados constituíam, de fato, proposta firme de renegociação ou que se originavam do próprio banco agravado.

Dessa forma, ausente a demonstração da conduta contraditória alegada, tampouco se pode falar em descaracterização da mora por essa via.

Ademais, quanto à alegação de que o bem apreendido seja utilizado na rotina familiar da agravante, inclusive no transporte de filho com necessidades especiais, é necessário ponderar que a apreensão decorre do inadimplemento contratual, cuja consequência legalmente prevista é justamente a retomada do bem em favor do credor fiduciário.

Ressalte-se que o perigo de dano, neste contexto, milita em sentido diametralmente oposto, uma vez que a instituição financeira está fadada ao prejuízo, caso desconstituída a busca e apreensão.

A suspensão da decisão agravada, com eventual restituição do bem à parte devedora, poderia frustrar os efeitos legítimos da garantia fiduciária conferida ao credor, afetando a higidez do pacto celebrado entre as partes e comprometendo a efetividade do Decreto-Lei nº. 911/1969, que estabelece a busca e apreensão como instrumento de reequilíbrio das relações de crédito.

Ademais, não se constata situação emergencial ou de extrema urgência que imponha a restituição imediata do veículo à agravante, sobretudo porque não há nos autos elementos concretos que demonstrem iminente prejuízo irreparável decorrente da manutenção dos efeitos da decisão impugnada.

A argumentação apresentada, ainda que compreensível, carece da imprescindível demonstração objetiva da gravidade e da irreversibilidade dos danos apontados.

Importa sublinhar que a via do agravo de instrumento não se presta à formação probatória exauriente, especialmente quando os fundamentos do pedido se alicerçam em cláusulas contratuais cuja interpretação exige maior profundidade e elementos probatórios que transcendam a cognição sumária.

Segue jurisprudência deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULARIDADE –
ALEGAÇÕES DE ACORDO INFORMAL E QUITAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regularidade da notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora, enviada ao endereço indicado no contrato, atende aos requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

2. Alegações de acordo informal e quitação parcial do débito exigem dilação probatória para apuração dos elementos de fato, sendo inviáveis de análise em sede de agravo de instrumento.

3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária demanda o pagamento integral da dívida vencida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da orientação firmada no Tema 722 do STJ.

4. Não evidenciada irregularidade na decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem, mantém-se a medida.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 1030182-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (Destaquei)

Assim, diante da ausência de elementos que desabonem a decisão do Magistrado de piso, e considerando a necessidade de dilação probatória para elucidação da lide, deve ser mantida a decisão
que deferiu a liminar de apreensão do bem, consistente em veículo marca Hyundai, modelo IX35 2.0, ano 2013/2014, placa OAQ1I70, objeto do contrato de financiamento firmado em 31/05/2023.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025